Tribunal: TJBA
Processo: 8017315-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017315-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GEOVANE ALVES DE JESUS SAMPAIO Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA ISOLADA SOBRE O SALÁRIO-BASE ORIGINAL. AUSÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal em face de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos relativos à forma de cálculo da progressão por mérito horizontal prevista no art. 40 da LC nº 030/2008 e condicionou a implementação de gratificações à disponibilidade financeira do Município. O agravante defende que os percentuais de progressão devem incidir cumulativamente sobre o salário-base já acrescido pelas progressões anteriores, e não isoladamente sobre o valor original, além de sustentar a impossibilidade de condicionamento das gratificações por estímulo ao aperfeiçoamento e por dedicação exclusiva à disponibilidade financeira do ente público. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de aplicação cumulativa dos percentuais de progressão horizontal por mérito profissional sobre o salário-base já acrescido pelas progressões anteriores e a possibilidade de conhecimento do agravo quanto à forma de cálculo das gratificações por aperfeiçoamento e dedicação exclusiva, ainda não decididas pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. Não conhecimento do recurso quanto às gratificações, pois o juízo de origem ainda não se pronunciou sobre a matéria, inviabilizando a análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 4. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento em decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada. 5. Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça, diante da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira do agravante, não infirmada nos autos. 6. O art. 40 da LC Municipal nº 030/2008 estabelece que o percentual da progressão horizontal deve incidir exclusivamente sobre o salário-base, não havendo previsão legal para efeito multiplicador ou incidência cumulativa. 7. A adoção da tese defendida pelo agravante implicaria aumento progressivo não autorizado pela legislação local, em violação ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. O percentual de progressão horizontal por mérito profissional previsto na LC Municipal nº 030/2008 incide exclusivamente sobre o salário-base original do servidor, sem incorporação dos acréscimos anteriores. 2. Não se conhece do agravo quanto a pleitos ainda pendentes de manifestação do juízo de origem." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8017315-16.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GEOVANE ALVES DE JESUS SAMPAIO e como agravado MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA